Tribunal: TJSP
Processo: 2313975-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Conforme tese vinculante firmada no IRDR no 54, o pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após o advento da EC no 103/19, tem direito à complementação de pensão. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2313975-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Fausto Seabra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2026; Data de Registro: 07/01/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fausto Seabra

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2026

Data de publicação:

07/01/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE EX EMPREGADO DA FEPASA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO ANTES DE 13/5/1974. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Conforme tese vinculante firmada no IRDR no 54, o pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE EX EMPREGADO DA FEPASA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO ANTES DE 13/5/1974. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Conforme tese vinculante firmada no IRDR no 54, o pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após o advento da EC no 103/19, tem direito à complementação de pensão. RECURSO PROVIDO.